Tribunal: STF
Processo: HC 269836
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.

    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia.

    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

    3. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional. Precedente.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.